Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700896-76.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: JESSICA MELO VALADARES DOS SANTOS DESPACHO 1- Intime-se a parte recorrida acerca da petição e documento de ID. 48768431, no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Em seguida, retornem os autos conclusos para minutar voto. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital